Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A celebração de escritura pública, desde que registrada na serventia imobiliária competente, perfectibiliza a transferência da propriedade do bem imóvel e, em razão do princípio da especialidade, faz com que incidam as regras estabelecidas pela Lei n. 9.514/1997.
2) A existência de procedimento específico previsto na Lei n. 9.514/1997, que prevê a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, inviabiliza a suspensão da exigibilidade das parcelas devidas. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3) Agravo de instrumento desprovido.